Tribunal: TJBA
Processo: 8065399-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065399-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIJUMARA FARIAS DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DA MORA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. SÚMULA 72 DO STJ. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO PROVIDO.

1. A regular constituição em mora é condição essencial à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

2. A notificação extrajudicial realizada em endereço diverso do constante no contrato, sem comprovação de recebimento pessoal ou por alguém da residência, é inválida.

3. A existência de ação revisional em trâmite com identidade de partes e objeto justifica a suspensão da medida liminar de busca e apreensão, diante do risco de decisões conflitantes.

4. A decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao agravo exauriu o objeto dos embargos de declaração, os quais restam prejudicados.

Agravo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8065399-82.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravantes
DEIJUMARA FARIAS DOS SANTOS BORGES

e, como Agravado,
BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11